Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005972-11.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LOURIANO SEVERO DE BARROS - CPF: 938.506.625-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL FRANCISCO DE JESUS - CPF: 141.752.901-68 (VÍTIMA), IZABELLA MARQUES DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PARA REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do
sursis
pelo prazo de 02 anos, pela prática dos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal, previstos no art. 129, §1o, incisos I e III, c/c art. 129,
caput
, e art. 69, todos do Código Penal. Além da pena privativa de liberdade, foi fixada indenização mínima de R$ 2.000,00 para cada vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. No recurso, a Defesa pleiteia a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, sob o argumento de hipossuficiência econômica do réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da indenização mínima fixada na sentença penal condenatória em razão da alegada incapacidade financeira do réu; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado revela-se desproporcional ou excessivo, demandando redução.

III. Razões de decidir

3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, o que se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para a fixação da indenização mínima por danos morais, não é necessária instrução probatória específica, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, pois o dano moral decorre da própria gravidade da conduta delituosa (REsp n. 2.149.880/MG).

5. A indenização no valor de R$ 2.000,00 para cada vítima mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade das lesões, notadamente a amputação total do terceiro dedo da mão direita da vítima Manoel Francisco de Jesus e a lesão corporal sofrida por Izabella Marques de Jesus, ambas devidamente comprovadas nos autos.

6. A alegação genérica de hipossuficiência econômica não afasta o dever de indenização fixado na sentença penal condenatória, ausente prova concreta da incapacidade financeira do réu.

7. A manutenção do valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua redução, sob pena de se estimular a prática de delitos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação de indenização mínima para reparação de danos decorrentes do crime, desde que haja pedido expresso na denúncia.

2. A fixação do valor de indenização mínima independe de instrução probatória específica quanto à extensão do dano, pois o dano moral é presumido em razão da gravidade da conduta delituosa.

3. A alegação genérica de hipossuficiência econômica não afasta, por si só, o dever de indenização fixado na sentença penal condenatória.

4. Mantém-se o valor da indenização quando proporcional ao dano causado e ausente prova concreta de incapacidade financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §1o, I e III, e 129,
caput
, c/c art. 69; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.149.880/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 06.12.2024; TJMT, N.U 1001265-93.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005972-11.2024.8.11.0001

APELANTE: LOURIANO SEVERO DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Louriano Severo de Barros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da ação penal no 1005972-11.2024.8.11.0001, condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §1o, inciso I e III c/c art. 129,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições específicas, e fixando, ainda, indenização mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id. 293885890), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em defesa do apelante, pleiteia, em síntese, a exclusão da indenização mínima fixada na sentença, alegando ausência de condições econômicas do réu para arcar com o valor estabelecido.

Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado.

Em contrarrazões (id. 293885894), a Promotoria de Justiça de Itiquira/MT pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, inclusive quanto à indenização fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 13a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o parecer ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, destacando a adequação e proporcionalidade da indenização imposta, a qual decorreu de pedido expresso formulado pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, conforme autorizado pelo art. 387, IV, do CPP (id. 296885871).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 129, §1o, incisos I e III c/c art. 129,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP, pela prática de lesão corporal grave e lesão corporal, em concurso material, nos seguintes termos:

“(...) Conforme apurado no procedimento em epígrafe, o denunciado LOURIANO SEVERO DE BARROS possuía uma dívida com a vítima Manoel Francisco de Jesus. Na data dos fatos, a vítima Manoel Francisco de Jesus, acompanhado da sua filha, a vítima Izabella Marques de Jesus, dirigiram-se à residência do denunciado para conversar acerca de tal dívida. Irresignado, o denunciado de posse de uma arma branca (foice), partiu em direção a vítima Manoel Francisco de Jesus.

Temendo a atitude do denunciado e tentando se defender, Manoel tentou segurar a foice, o que lhe ocasionou a amputação total do terceiro dedo da mão direita, conforme descrito no laudo pericial ao ID. 140299682.

Com receio de que o suspeito pudesse ferir gravemente Manoel, a filha da vítima, Izabella Marques de Jesus, interveio na discussão, instante em que LOURIANO SEVERO DE BARROS investiu contra ela, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial ao ID. 140289432.

Nesse ínterim, a equipe da Polícia Militar foi acionada e deslocou-se até o local, efetuando a detenção do denunciado.

A materialidade e autoria restam comprovadas pode meio do boletim de ocorrência (ID. 139867444), termos de depoimentos (IDs. 139867445 e 139867447), laudos periciais (IDs. 140299682 e 140289432) e laudo médico (ID. 151997169).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia LOURIANO SEVERO DE BARROS como incurso nas sanções previstas no art. 129, §1.o, inc. I e III c/c art. 129, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (...)”
(id. 293885864)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes indicados na denúncia, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“(...) (I) prestação de serviços comunitários, por 05 horas semanais, durante o primeiro ano do período de prova (CP, artigo 78, §1o);

(II) comparecer mensalmente na Secretaria do juízo, para justificar suas atividades e atualizar seu endereço (CP, artigo 79);

(III) não mudar de residência ou ausentar-se da Comarca por mais de 30 dias, sem prévia autorização do Juiz (CP, artigo 79);

(IV) não se embriagar com a ingestão de bebida alcoólica. (...)”
(id. 293885888)

Outrossim, o réu também foi condenado ao pagamento de uma indenização mínimo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante dos valores arbitrado a título de danos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, vejamos.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é plenamente cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso formulado pelo Ministério Público ou pelo ofendido, o que se verifica no caso em exame [peça acusatória].

Assim é o entendimento fixado pelo Egrégio STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia. A avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa, sendo considerada in re ipsa, ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos.”
(REsp n. 2.149.880/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 06.12.2024)

Na hipótese, a indenização fixada pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, mostra-se proporcional e adequada, diante da gravidade das lesões causadas pelo apelante, sobretudo ao considerar a amputação total do 3o dedo da mão direita da vítima Manoel Francisco de Jesus (id. 293885859) e a lesão corporal [cicatriz de ferida pérfuro-cortante na face anterior da coxa esquerda] suportada pela vítima Izabella Marques de Jesus (id. 293885858), ambas devidamente comprovadas nos autos.

Ademais, a vítima Izabella Marques de Jesus relatou que
“depois que ele
[o apelante]
saiu da cadeia, eu até comecei a fazer tratamento em psicólogo porque tomei trauma de sair na rua”
, o que evidencia o impacto do ato ilícito.

Por sua vez, a alegação genérica de hipossuficiência econômica não afasta o dever de reparação fixado na sentença penal condenatória.

Sendo assim,
“o valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante; e, por isso, não se deve reduzir o quantum indenizatório, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(TJMT, N.U 1001265-93.2021.8.11.0004, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.05.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025